Tribunal: TJPA
Processo: 0803446-27.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803446-27.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROGERIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO COMO EFEITO JURÍDICO DA INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu o direito do promitente comprador à indenização por acessões realizadas em imóvel objeto de promessa de compra e venda rescindida, bem como o consequente direito de retenção. A embargante sustenta que a decisão teria incorrido em contradição ao reconhecer, de ofício, efeito não requerido, afrontando o princípio da congruência e os limites da sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer o direito de retenção do imóvel pelo promitente comprador como consequência da condenação à indenização por acessões, sem pedido expresso da parte e à revelia de comando anterior de reintegração imediata da posse à autora.

III. Razões de decidir

O direito de retenção do bem pelo possuidor de boa-fé é efeito jurídico legal do reconhecimento do direito à indenização por acessões, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, não sendo necessário pedido expresso da parte para sua aplicação.

O reconhecimento do direito de retenção decorre da boa-fé possessória e da jurisprudência consolidada (CC, arts. 1.219 e 1.255; Lei nº 6.766/1979, art. 34; STJ, REsp 1.316.895/SP), não se tratando de inovação ou julgamento ultra petita, mas de aplicação do direito aos fatos reconhecidos no acórdão.

Não se verificando omissão, obscuridade ou contradição, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O direito de retenção do imóvel é consequência legal do reconhecimento do direito à indenização por acessões, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 2. Não configura contradição, omissão ou extrapolação dos limites da sentença a aplicação, de ofício, de efeito jurídico decorrente da boa-fé possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 141, 492; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 884, 1.219 e 1.255; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.316.895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2013; STJ, REsp 15.774-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0803446-27.2019.8.14.0040.

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 31536874.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face do acórdão de
ID
31536874

que deu negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. ACESSÃO CONSTRUÍDA PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO AO RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de perdas e danos, em razão de inadimplemento contratual em compromisso de compra e venda de imóvel. O juízo de origem declarou rescindido o contrato, determinou a reintegração de posse à vendedora, fixou a restituição de 80% dos valores pagos com correção monetária e juros desde a citação, reconheceu o direito à indenização por benfeitorias ou acessões ao comprador, e condenou o réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para esclarecer o índice de correção aplicável. A apelação questiona (i) a concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel, (ii) a suposta nulidade da sentença por julgamento ultra petita quanto à indenização por acessões, e (iii) o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de ofício da gratuidade de justiça ao réu revel que não a requereu nem comprovou hipossuficiência; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita ao reconhecer indenização por acessões; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador em razão da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel viola o art. 99, caput, do CPC/2015, que condiciona o deferimento do benefício à formulação de pedido expresso. A ausência de requerimento e de comprovação de hipossuficiência impede a concessão ex officio do benefício, em respeito ao princípio dispositivo e à estrutura processual do sistema jurídico.

4. Não há julgamento ultra petita quando o juiz reconhece o direito à indenização por acessões (construção de imóvel no terreno) a partir dos fatos narrados e do pedido de ressarcimento formulado pelo réu, ainda que sob nomenclatura diversa. A utilização da expressão “ou acessões” não extrapola os limites da demanda, mas apenas adequa juridicamente o pedido à realidade fática apresentada nos autos.

5. O reconhecimento do direito à indenização pelas acessões realizadas no imóvel pelo comprador de boa-fé encontra amparo nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil e no art. 34 da Lei nº 6.766/79. Tal direito autoriza, inclusive, o exercício de retenção do bem até o efetivo pagamento da indenização devida.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1002), em casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, por se tratar de obrigação constituída judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

a) revogar a concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel;

b) determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao comprador incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a concessão de ofício da gratuidade de justiça ao réu revel que não a requer e não comprova hipossuficiência.

2. Não configura julgamento ultra petita o reconhecimento judicial de indenização por acessões quando lastreado nos fatos narrados e no pedido de ressarcimento pelo comprador.

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas acessões erigidas no imóvel e pode exercer o direito de retenção até o efetivo pagamento.

4. Os juros de mora sobre valores a serem restituídos em razão de rescisão contratual por inadimplemento do comprador incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, 141, 492, 487, I, e 85, §2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 884, 1.219 e 1.255; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.03.2023; STJ, REsp 1.316.895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2013; TJPA, ApCiv 0828131-62.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.09.2024; TJRS, AC 5003717-30.2021.8.21.0036, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 29.03.2022; TJMS, AI 1402526-08.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 05.06.2024.

A embargante sustenta (ID 31789679), em síntese, a existência de contradição interna no julgado, na medida em que o acórdão teria ultrapassado os limites da insurgência recursal ao reconhecer, de ofício, o direito de retenção do bem pelo embargado, direito este que não teria sido objeto de pedido pelo réu revel, tampouco contemplado na sentença de primeiro grau, a qual determinara expressamente a reintegração de posse imediata em favor da autora, ora embargante.

Alega, ainda, que o pronunciamento colegiado incorreu em julgamento ultra petita, por ter ampliado os efeitos da sentença sem provocação da parte, afrontando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e os princípios do contraditório e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a supressão do item “5” do acórdão, no qual se reconhece o direito do embargado de reter o bem até o efetivo pagamento da indenização pelas acessões, restabelecendo-se o comando original da sentença quanto à imediata reintegração da posse à embargante.

Certificado no ID 32139015 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A controvérsia que ora se submete ao crivo deste Colegiado cinge-se à
verificação da ocorrência de contradição no acórdão
que apreciou a apelação cível interposta pela ora embargante. Segundo sustenta, o v. acórdão, ao reconhecer o direito de o réu reter o imóvel até o pagamento da indenização pelas acessões,
extrapolou os limites objetivos da controvérsia recursal
, incidindo em julgamento extra ou ultra petita.

O argumento, contudo,
não merece acolhimento
.

O acórdão embargado, ao tratar do tema da indenização pelas acessões, fundamentou-se de forma exauriente na boa-fé possessória do réu, com amparo nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, bem como no art. 34 da Lei nº 6.766/79, os quais garantem ao promitente comprador o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, inclusive com direito de retenção.

Com efeito, não se trata de inovação decisória, mas de mera decorrência lógica do direito reconhecido, sendo o direito de retenção consequência legal da obrigação de indenizar. O direito de retenção não necessita de requerimento expresso, por tratar-se de efeito jurídico direto e necessário do reconhecimento da indenização por acessões, nos termos do que dispõe o art. 1.219 do Código Civil, cuja literalidade garante ao possuidor de boa-fé o exercício do direito de reter o bem até a indenização pelas benfeitorias e acessões:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, (...) e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis." (art. 1.219, CC)

Igualmente, o art. 34 da Lei nº 6.766/79 reforça o direito do adquirente de boa-fé à indenização pelas benfeitorias, sendo nulas as cláusulas que visem afastar tal direito.

Portanto, a inclusão, no acórdão, da ressalva quanto à eficácia do direito de retenção – ou seja, a condição suspensiva à reintegração da posse, até o pagamento da indenização – não configura julgamento extra ou ultra petita, tampouco inovação vedada. Trata-se de consequência jurídica necessária da própria natureza da indenização deferida.

Assim sendo, não se verifica contradição nem extrapolação dos limites da devolutividade recursal, mas apenas a
concretização dos efeitos jurídicos naturais
da condenação indenizatória, aplicados de ofício pelo julgador, na conformidade com o princípio da congruência substancial (ou da substanciação dos pedidos), amparado na máxima
da mihi factum, dabo tibi jus
.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026